Tribunal: TJDFT
Processo: 0740247-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740247-39.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA RINDA ALVES SAMPAIO AGRAVADO: REGINA LINO DA SILVA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, à agravante-ré para dizer, em cinco dias, se persiste o seu interesse no presente recurso, uma vez que o mandado de despejo já foi cumprido na ação originária. Intime-se. Brasília - DF, 15 de janeiro de 2026 VERA ANDRIGHI Desembargadora